Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738399-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: LETICIA LUTKE RISKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Universidade do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 162657782, integralizada pela decisão ID 166325555, ambas na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Leticia Lutke Riski, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar aos réus que incluam a parte autora no próximo Curso de Formação descrito na petição inicial, desde que atendidos aos demais requisitos previstos no edital e ainda proceda à reserva de sua vaga”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51247829). Em consulta ao processo de referência (autos no 0700495-74.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 14/11/2023, foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 178192437, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator